Tribunal: TJSP
Processo: 0011030-72.2018.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011030-72.2018.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOSÉ
RENATO RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo para, com fulcro no art. 1o, inciso I, do Decreto no
9.246/2017, conceder indulto ao agravante, julgando extinta a pena privativa de
liberdade imposta no Processo de Execução no 0009894-40.2018.8.26.0496,
procedendo-se as comunicações de praxe, V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011030-72.2018.8.26.0496 -Voto no 35.823
2
VOTO no 35.823
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0011030-72.2018.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DEECRIM 6 RAJ
EXECUÇÃO PENAL no: 0009894-40.2018.8.26.0496
AGRAVANTE: JOSÉ RENATO RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS,
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado JOSÉ RENATO RODRIGUES contra a respeitável decisão
proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais de Ribeirão Preto que, nos autos da execução penal no
0009894-40.2018.8.26.0496, lhe indeferiu pedido de indulto de penas,
formulado com base no Decreto Presidencial no 9.246/2017.
Alega ter preenchido os requisitos estabelecidos no
Decreto, fazendo jus à concessão do benefício.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão, a douta Procuradoria Geral Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011030-72.2018.8.26.0496 -Voto no 35.823
3
Verifica-se que o agravante requereu pedido de
indulto, com base no Decreto Presidencial no 9.246/2017.
O
digno
Magistrado
indeferiu
o
pedido,
fundamentando que o sentenciado foi condenado por associação para o
tráfico de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, e, portanto,
insuscetível de indulto, conforme vedação expressa constante no artigo
5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.
Pois bem.
Esta Relatoria perfilha o entendimento que o delito
previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06 (associação para o tráfico) não
pode ser considerado hediondo ou equiparado, tendo em vista que não
consta do rol taxativo do artigo 2o, da Lei no 8.072/90.
O Decreto no 9.246/2017 estabelece em seu artigo 3o,
incisos II e III, que o indulto não será concedido às pessoas condenadas
por crime:
“II - tipificado nos art. 33, caput e § 1o, art. 34, art. 36 e art. 37
da Lei no 11.343, de 2006, exceto na hipótese prevista no art. 1o, caput,
inciso IV, deste Decreto;
III - III - considerado hediondo ou a este equiparado, ainda que
praticado sem grave ameaça ou violência a pessoa, nos termos da Lei no
8.072, de 25 de julho de 1990;”
Vê-se que o Decreto não proibiu a concessão do
indulto aos condenados pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06. Este é o
caso dos autos, em que o agravante foi condenado às penas de 03 anos e
06 meses de reclusão, por infração ao art. 35 da Lei 11.343/06 e registra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011030-72.2018.8.26.0496 -Voto no 35.823
4
somente essa condenação.
Entende-se que para a concessão do indulto e
comutação de penas, basta o cumprimento dos requisitos dispostos no
Decreto Presidencial, pois sendo a sua elaboração da competência
discricionária e exclusiva do Presidente da República, consoante o
disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, não se pode impor
requisitos não estabelecidos no Decreto, sob pena de manifesta afronta
ao princípio da legalidade.
Assim, para efeito de indulto e comutação, as
discussões sobre a justiça ou injustiça dos requisitos previstos não
impedem a concessão do benefício.
Isto porque não podem ser impostas restrições que
não estejam previstas no Decreto em questão, bastando para a
concessão da comutação, o cumprimento dos requisitos nele dispostos.
Portanto, havendo previsão no Decreto Presidencial
de 2017 quanto à possibilidade da concessão do indulto após o
condenado reincidente ter cumprido um terço da pena, nos crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, essa é a regra a ser
observada.
Assim, de acordo com o artigo 1o, inciso I, do Decreto
em questão, tem o agravante direito à concessão do indulto.
Vejamos:
De acordo com o boletim informativo de fls. 08,
verifica-se que o agravante, condenado a 03 anos e 06 meses de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011030-72.2018.8.26.0496 -Voto no 35.823
5
por infração ao art. 35 da Lei no 11.343/06, atingiu o lapso temporal
necessário à concessão do benefício em questão e não registra falta
disciplinar nos doze meses anteriores à data de publicação do Decreto,
nem se enquadra nas demais hipóteses impeditivas previstas nos artigos
3o e 4o do Decreto, preenchendo, portanto, o requisito objetivo.
Destarte, verificado que o sentenciado possuía ao
tempo do Decreto no 9.246/2017 os requisitos necessários para obter o
benefício do indulto.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo para,
com fulcro no art. 1o, inciso I, do Decreto no 9.246/2017, conceder
indulto ao agravante, julgando extinta a pena privativa de liberdade
imposta no Processo de Execução no 0009894-40.2018.8.26.0496.
Procedam-se as comunicações de praxe.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora